Tribunal: TJDFT
Processo: 0707500-76.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. Juizado especial cível. Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviço de internet. Falha na prestação do serviço. Velocidade inferior à contratada. Multa por rescisão contratual indevida. Inscrição em cadastro restritivo. Negativação indevida. Dano moral configurado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do contrato sem qualquer ônus para a autora, bem como determinar que a parte ré cesse as cobranças e retire a restrição do nome autora nos cadastros restritivos de crédito; b) condenar a requerida a pagar a autora o valor de R$ 5.000,00, por danos morais. Em seu recurso, a recorrente sustenta a regularidade da cobrança da multa por quebra de fidelidade, contratualmente prevista em cláusula redigida de forma, clara, legível e destacada. Aduz, ainda, que a situação configura mero aborrecimento cotidiano e que a autora já possuía anotações restritivas anteriores, razão pela qual não restaria configurado dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade da cobrança da multa contratual e a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste na análise da regularidade da multa por quebra de fidelidade, em razão de cancelamento do contrato motivada por alegada falha na prestação do serviço. Discute-se, ainda, a configuração de dano moral indenizável decorrente da inscrição da consumidora em cadastros restritivos de crédito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
5. A parte autora alega que, em 2023, contratou os serviços da requerida e, em setembro do mesmo ano, solicitou o cancelamento do contrato em razão da prestação inadequada do serviço. Sustenta que, embora tenha contratado internet com velocidade de 700Mbps, recebia apenas cerca de 100Mbps. Narra que a requerida passou a cobrar o valor de R$ 841,89 a título de multa contratual, quantia que entende indevida. Afirma, que, em razão da ausência de pagamento, a requerida inscreveu seu nome nos cadastros de inadimplentes.
6. O art. 37 da Resolução no 765/2023 da Anatel prevê a possibilidade de cobrança de multa pelo descumprimento do prazo de permanência, razão pela qual, em regra, tal penalidade não configura irregularidade. Todavia, o §2o do mesmo dispositivo veda a sua cobrança na hipótese de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora, cabendo a esta a prova da improcedência das alegações do consumidor.
7. Extrai-se dos autos que a requerida reconheceu que o problema de conexão decorrida do modem instalado na residência da autora, afirmando que a substituição do aparelho solucionaria a falha (ID 82986477 – pág. 1-2). O contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes prevê a contratação do “Plano 740 Mega Fidelizado” (ID 82986498), contudo, a recorrente não demonstrou a prestação adequada do serviço, com o efetivo fornecimento da internet contratada, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovação do cumprimento contratual, aliada ao reconhecimento de que o modem disponibilizado apresentava defeito, evidencia a falha na prestação do serviço, o que afasta a possibilidade de cobrança da multa por descumprimento do prazo de permanência.
8. Ainda que incabível a aplicação da multa no caso, a recorrente promoveu a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes. Tal negativação indevida, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral, por violar atributos da personalidade da consumidora, que teve seu nome negativado mesmo diante de justificativa legítima para o cancelamento do contrato. Trata-se de dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação de prejuízo.
9. Não se aplica a Súmula 385 do STJ, que afasta a configuração de dano moral n hipótese de preexistência de anotação legítima. Embora conste outra inscrição em nome da consumidora, tal registro é posterior, datado de 17/02/2025, ao passo que a negativação decorrente do contrato celebrado com a recorrente remonta a 08/10/2023. Sendo a anotação legítima posterior, não há óbice ao reconhecimento do dano moral indenizável.
10. No que tange ao quantum indenizatório, este deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa. Assim, mostra-se adequado o valor fixado na origem, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois correspondente com a extensão do dano e em consonância com os valores arbitrado em casos semelhantes.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
12. ADVOGADO DATIVO. A parte autora/recorrida foi patrocinada por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 82986813. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da parte autora/recorrida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.